Tribunal: TJMT
Processo: 0002655-19.2011.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002655-19.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAROLINA LIMA DA SILVA - CPF: 049.001.391-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE DE SOUSA BARRETO - CPF: 191.898.918-48 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), CAROLINA LIMA DA SILVA - CPF: 049.001.391-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FOTOGRAFAR E ARMAZENAR CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO SEGUNDO CRIME [ARMAZENAR CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT –EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ARMAZENAR CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE –
MÉRITO
– PALAVRA DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA – VALOR PROBATÓRIO – PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO STJ E TJDF - RECURSO DESPROVIDO

Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima em consonância com outras provas [CD-ROM com fotografias e depoimentos da genitora]
“tem alto valor probatório, considerando que delitos dessa natureza geralmente não deixam vestígios e, em regra, tampouco contam com testemunhas.”
(REsp 1543267/SC).

“Devidamente demonstrado nos autos que o recorrente fez [...] fotografias pornográficas da vítima, [...], há que se manter sua condenação por incursão nos artigos 240 e artigo 241-A da Lei nº 8.069/1990, rejeitando-se o pedido de absolvição.”
(Ap nº 20190410030132APR - Relator: Des. Jesuino Rissato – 18.10.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002655-19.2011.8.11.0020- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): VICENTE DE SOUSA BARRETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VICENTE DE SOUSA BARRETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (0002655-19.2011.8.11.0020, Código nº 50693), que o condenou por fotografar e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo adolescente a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 240 e 241-B, ambos do ECA - (ID 162399085).

O apelante suscita preliminar de
“prescrição retroativa do art. 241-B”
. No mérito, sustenta que inexistem provas suficientes para condenação dos crimes.

Pede o provimento para
“seja reconhecida a prescrição retroativa quanto ao delito descrito no art. 241-B do ECA, e no mérito seja reformada a r. sentença para que seja absolvido o apelante por ausência de provas a ensejar condenação”
(ID 168112173).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 171703661).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Pornografia infantojuvenil. Crimes previstos nos artigos 240 e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no artigo 241-B, da Lei n. 8.069/90. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de armazenamento de pornografia infantil, em decorrência da prescrição. Mérito: Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Provas robustas. Materialidade e autoria solidamente demonstradas pela prova amealhada aos autos. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do artigo 241-B da Lei 8.069/90, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 174513654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de armazenar fotografia de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 21.5.2015 (ID 162399060 – fls. 87).

O Juízo singular condenou o apelante, por armazenar fotografia de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, a 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

A sentença fora publicada em 31.5.2022 (ID 162399085– fls. 310).

O prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

No caso, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de VICENTE DE SOUSA BARRETO da imputação de armazenar fotografia de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente (ECA, art. 241-B), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de armazenar fotografia de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente (ECA, art. 241-B), delimita-se a pretensão recursal ao crime de fotografar conteúdo pornográfico envolvendo adolescente (ECA, art. 240).

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"[...]no segundo semestre de 2010, no interior de seu estúdio fotográfico, ao lado do colégio Objetivo, Alto Araguaia/MT, o denunciado, Vicente de Souza Barreto, fotografou e, logo após, armazenou fotografias contendo conteúdo pornográfico em seu computador, tendo como conteúdo das fotos, a menor, Carolina Lima da Silva.

Infere-se do apurado que o denunciado convidou a vítima, Carolina, para que fizesse algumas fotos e ser capa de um jornal, ocasião em que o denunciado lhe pediu que fizesse algumas fotografias sem roupa e, logo após, armazenou fotografias contendo conteúdo pornográfico em seu computador.

Assim agindo, o denunciado, Vicente de Souza Barreto, praticou o crime previsto no artigo 241 – B da Lei n

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada, determinando-se a citação da denunciada para que responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se à tomada das declarações da vítima, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como ao interrogatório da denunciada, devendo, ainda, ser observado o procedimento ordinário (art. 394, I, do Código de Processo Penal), cumprindo-se o rito previsto nos artigos 396 a 405, todos do Código de Processo Penal, com a final prolação de decisão condenatória da denunciada como incursa nas sanções legais.”
(Márcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 162399060)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“Inicialmente, destaco que não persiste a preliminar de prescrição arguida pela defesa do réu. Isso porque, para o crime disposto no art. 240 e art. 241-B, ambos do ECA, são atribuídas as penas máximas de 08 (oito) e 04 (quatro) anos, de modo que a prescrição, nos termos do art. 109, III e IV, do CP, ocorrerá, respectivamente em 12 (doze) e 08 (oito) anos. Todavia, da data do fato (2010) ao recebimento da denúncia (05/2015), ou do recebimento da denúncia até a presente data, não decorreram os prazos prescricionais supramencionados. Assim, inexistem questões de ordem processual a serem sanadas. O feito seguiu trâmite regular, estando presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, sendo observados, ainda, no curso do procedimento, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, ausente qualquer vício, o caso comporta análise de mérito. No caso, a denúncia impõe ao réu a suposta prática do crime descrito no art. 241-B, do ECA, sob o argumento de que este “fotografou e, logo após, armazenou fotografias contendo conteúdo pornográfico em seu computador, tendo como conteúdo das fotos, a menor, Carolina Lima da Silva”. A materialidade assim como a autoria delitiva foram demonstradas nos autos por meio dos depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Com efeito, a vítima Carolina Lima da Silva, quando inquirida em sede policial, aduziu que procurou o réu para retirar fotografias, porém, este a questionou sobre a possibilidade de serem retiradas fotos seminua e nua, as quais posteriormente seriam apagadas, porém passaram a circular por e-mail. No mesmo sentido, e também em sede policial, as testemunhas Laís Leite Rodrigues, Viviane Carvalho Lima e Juliana de Oliveira de Souza, afirmaram que quando eram menores de idade foram fotografadas pelo réu, sendo fotos com roupas e ao final, seminuas ou nuas, fotos seminuas e nuas seriam deletadas, porém estas que foram divulgadas por e-mail.

No caso, a palavra da vítima, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, é erigida à condição de elemento grande relevância na formação do juízo acerca dos fatos, sem se descurar, no entanto, das demais provas produzidas nos autos, considerando-se inclusive as características da pessoa ofendida. [...]

No mais, não obstante o réu tenha negado ter retirado fotos da vítima Carolina, o depoimento por ela prestado em sede policial foi corroborado pelo depoimento de sua genitora em juízo, a qual confirmou que a filha foi fotografada pelo réu nua, e que inclusive viu as fotografias à época dos fatos. Ademais disso, destaca-se que o réu afirmou que as fotografias por ele retiradas eram por ele armazenadas em um HD, porém, negou o compartilhamento destas, aduzindo que o HD foi furtado e as fotos compartilhadas, a fim de atingi-lo em decorrência de perseguição política. Desse modo, considerando os depoimentos prestados em sede policial e judicial, é inconteste que o réu fotografou e mantinha armazenadas fotos da vítima nua, condutas estas que se amoldam ao disposto no art. 240 e 241-B, ambos do ECA.

Nesse ponto, conquanto a denúncia tenha narrado a conduta de fotografar conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, não houve a indicação do tipo penal descrito no art. 240, do ECA. Essa situação, consoante pleiteado pelo Parquet, enseja a aplicação da emendatio libelli, prevista no art. 383, do CPP (redação dada pela Lei n. 11.719/2008).

De outro lado, não há nos autos elementos que indiquem que o conteúdo armazenado pelo réu era de grande quantidade, pelo que possível a aplicação da causa de diminuição descrita no §1º do art. 241-B, do ECA, em 1/3 da reprimenda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público Estadual, para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 240 e art.241-B, ambos do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena. Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela prática desta espécie de crime. O réu é primário. Sem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos do crime são compreendidos pela objetividade jurídica da previsão normativa do delito. As circunstâncias do crime não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são as inerentes ao delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do preceito secundário em: a. 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, para o delito descrito no artigo 240, do ECA e; b. 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, para o delito descrito 241-B, do ECA. Na segunda fase da dosimetria, verifico inexistirem causas atenuantes e agravantes de pena. Inocorrem causas de aumento ao passo que incide a causa de diminuição descrita no §1º do art. 241-B, do ECA, consoante fundamentação supra. Assim torno definitivas as penas de: a. 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, para o delito descrito no artigo 240, do ECA e; b. 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, para o delito descrito 241-B, do ECA. Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenada à pena de 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 162399085)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo CD-ROM contendo as imagens da vítima (ID. 162399060), que não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carolina Lima da Silva, vítima (ID. 162399060), Francisca Ozaneide Lima Silva, genitora da vítima (ID. 162399060), Dayane Almeida Borges de Oliveira, testemunha (ID. 162399060), Vanessa Cristina Silva de Barros, testemunha (ID. 162399060), Ale Francisca de Almeida, testemunha (ID. 162399060), Tamires Carvalho Gomes, testemunha (ID. 162399060), Laís Leite Rodrigues, testemunha (ID. 162399060), Luseni Maria Ribeiro, testemunha (ID. 162399060), Maria Conceição de Lima Gomes, testemunha (ID. 162399060), Viviane Carvalho Lima, testemunha (ID. 162399060), Joana Francisca de Jesus, testemunha (ID. 162399060), Juliana de Oliveira de Sousa, testemunha (ID. 162399060), e colheu-se o interrogatório de VICENTE DE SOUSA BARRETO, o apelante (ID. 162399060).

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha Francisca Ozaneide Lima Silva e procedeu-se o interrogatório do apelante VICENTE DE SOUSA BARRETO (Relatórios de Mídia – ID’s. 162399066/162399068).

Pois bem.

A declaração da vítima Caroline Lima da Silva [na fase policial], com 16 anos de idade à época dos fatos, de que: 1) VICENTE DE SOUSA BARRETO [apelante], jornalista, a procurou para fazer fotos e ser a garota da capa do jornal do município de Alto Araguaia; 2) após fazer as fotografias para o jornal,
“questionou”
para fotografa-la
“sem roupa”
e
“mais sensual”
, sob a assertiva de que seriam fotos profissionais e
“não iriam vazar”
; 3) as fotos foram divulgadas por e-mail a vários moradores do município de Alto Araguaia, está corroborada pelas declarações coerentes e precisas da genitora Francisca Ozaneide Lima Silva, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que
“o réu retirou as fotos da filha nua [...]as fotos foram espalhadas; que o réu disse que a câmera havia sido roubada”
.

Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima em consonância com outras provas [CD-ROM com fotografias e depoimentos da genitora]
“tem alto valor probatório, considerando que delitos dessa natureza geralmente não deixam vestígios e, em regra, tampouco contam com testemunhas.”

(REsp 1543267/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 16/02/2016).

No mesmo sentido, aplica-se julgado do e. TJDFT:

“Devidamente demonstrado nos autos que o recorrente fotografou [...] fotografias pornográficas da vítima, [...], há que se manter sua condenação por incursão nos artigos 240 e artigo 241-A da Lei nº 8.069/1990, rejeitando-se o pedido de absolvição.”

(Ap nº 20190410030132APR - Relator: Des. Jesuino Rissato – 18.10.2019)

Noutro giro,
“destaca-se que o réu afirmou que as fotografias por ele retiradas eram por ele armazenadas em um HD, porém, negou o compartilhamento destas, aduzindo que o HD foi furtado e as fotos compartilhadas, a fim de atingi-lo em decorrência de perseguição política”
, como bem pontuado pelo Juízo singular, a elidir a escusa defensiva [de que não tirou fotos nuas].

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para manter a responsabilização penal do apelante (ECA, art. 240).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023